Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
fazenda pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Recusa em realizar teste do etilômetro. Consonância com o Tema 1.079 do STF. Impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório. Súmula 279 STF. Cerceamento de defesa. Tema 660 STF. Recurso Conhecido e Não Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. O agravante afirma que a norma (art. 165-A do CTB) foi aplicada indevidamente ao caso concreto, uma vez que, embora tenha ocorrido a penalização (auto de infração) pela recusa na realização do teste do etilômetro, na ocasião, ele não era o condutor do veículo. Assevera que houve equívoco na valoração das provas com a consequente violação do art. 5o, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merece trânsito.
III. Razões de decidir
4. No julgamento do Tema 1.079 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
5. Nesse sentido, verifica-se que a aplicação de multa ao condutor do veículo que se nega a efetuar o teste do bafômetro é constitucional.
6. O agravante insiste na alegação de que não estava na direção do veículo no momento da abordagem policial, sendo nulo o auto de infração. Contudo, a decisão que julgou seu recurso inominado concluiu que não houve comprovação da condução do veículo por terceiro. Deste modo, para modificar o entendimento do Colegiado seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do Supremo Tribunal Federal.
7. Ademais, em relação ao suposto cerceamento de defesa, a Suprema Corte já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso Conhecido e Improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV e LXIII; CTB, art. 165-A, art. 277, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/95, art. 46;CPC, art. 1.030, I, "a" .
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula no 279; ARE 748371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013; RE 1.224.374, Rel. Mini. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j 19.05.2022.